Tribunal: TJDFT
Processo: 0720519-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720519-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. M. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: LEUDINARA MENDES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão, proferida por esta relatoria, que deferiu em parte o pedido de tutela recursal, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à parte agravante vaga em creche pública ou particular, em local próximo à sua residência, dispensando-se que o faça por período integral. Contrarrazões apresentadas em ID 47661141. Em ofício ID 47708126, o juízo a quo informa a prolação de sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento parcial do pedido de tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 161528944 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2023 16:59:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora